Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707111-90.2021.8.07.0000 PACIENTE: GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FELIPE NASCIMENTO DA SILVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Alberto Pires da Silva, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, incurso, em tese, no art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (ao menos quatro vezes), bem como no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ação penal n. 0723526-76.2020.8.07.0003). Afirmou o douto impetrante (Dr. Felipe Nascimento da Silveira), em resumo, que sequer há indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, uma vez que ele negou ter praticado os delitos, esclarecendo que apenas deu carona ao adolescente que o acompanhava, esclarecendo que não sabia que ele estava armado e que tinha a intenção de cometer atos infracionais análogos ao crime de roubo. Destacou, ainda, que os policiais encontraram os celulares e a arma de fogo com o jovem. Ademais, de acordo com o relato das vítimas, o paciente não praticou a grave ameaça junto com o adolescente. Justificou que o paciente empreendeu fuga apenas porque sua moto havia sido adquirida em um leilão, de maneira que não poderia estar trafegando nas ruas. Também asseverou que não foi juntado laudo de eficiência da arma até o presente momento, havendo dúvida quanto ao seu potencial lesivo. Acrescentou que há divergências quanto aos locais dos crimes e as vestimentas do paciente. Ponderou, ainda, que os fatos devem ser considerados atípicos, pois não houve efetiva lesão ao bem jurídico, já que a conduta não ofereceu qualquer perigo concreto ou real às vítimas, pois não houve emprego de violência física e, tampouco, ameaça real apta a causar algum temor, em especial no que diz respeito ao paciente, que não praticou nenhuma das condutas nucleares do tipo de roubo. Por outro lado, asseverou que não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, pois não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não sendo possível antecipar um juízo de culpabilidade na atual fase em que o processo se encontra, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, exerce ocupação lícita e tem residência fixa, não havendo impedimento, portanto, para a concessão da liberdade provisória. Acrescentou que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente foi preso no dia 1o-dezembro-2021, de maneira que está preso há cerca de 100 (cem) dias sem que o feito tenha sido sentenciado, sendo certo que não há complexidade na causa para justificar a demora. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como a monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, parágrafo 2o-A, inciso I, e parágrafo 2o, inciso II, ambos do Código Penal (ao menos quatro vezes), bem como no art. 244-B da Lei n. 8.609/90. Segundo descreveu o “Parquet”, o paciente e um adolescente, que tinha 14 (quatorze) na data do fato, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (um revólver calibre. 38 que foi apreendido), vários telefones celulares de, ao menos, quatro vítimas identificadas, sendo que o paciente conduzia uma motocicleta, enquanto o adolescente, que estava na garupa, abordava as vítimas (ID 23909035). Conforme registrado no boletim de ocorrência n. 1.745/2020-0, que acompanhou a inicial, (ID 23909036, p. 20/29), o adolescente informou na Delegacia que foi o paciente quem o convidou para cometer os roubos, arrumou a arma de fogo com um amigo e lhe entregou, para que abordasse as vítimas, enquanto ele pilotava a moto. A vítima Paulo dos Reis Barros, por sua vez, afirmou que foi o adolescente quem exigiu que entregasse seu celular e sua carteira, apontando a arma na sua direção, no entanto, em determinado momento, o condutor da moto falou: Não tá acreditando que a arma é de verdade, não! Atira nele que ele vai acreditar!”. Já a vítima Rodrigo Lima do Nascimento também relatou que foi abordado pelo adolescente de maneira semelhante e referiu que o paciente teria dito o seguinte: “Atira nele se ele não passar o celular!” e “não reage, senão será pior!”. Ainda, a vítima André Oliveira da Silva detalhou que o adolescente apontou a arma na sua direção, mas foi o paciente quem determinou que entregasse o seu telefone celular. Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, revelada por meio do seu “modus operandi”, e do risco de reiteração delitiva, uma vez que foi, em tese, praticado pelo paciente na companhia de um adolescente, contra vários transeuntes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e utilizando-se de uma motocicleta. Confira-se: A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com adolescente, utilizando-se de uma motocicleta, teria assaltado diversos transeuntes em sequência, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GEDSON ROCHA OLVEIRA (nascido aos 02/11/1999, filho de Cleide Rocha de Oliveira), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 23909035, p. 39/40) Por sua vez, ao apreciar requerimento de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF indeferiu o pedido. Ponderou que não foram apresentados fatos novos aptos a infirmar os motivos que deram ensejo à decretação da medida. Nesse sentido, afirmou que há indícios suficientes de autoria e de materialidade, tanto é assim que a denúncia foi recebida. Ademais, explicou que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si sós, não justificam a concessão da liberdade provisória. Ainda, explicou que as demais teses suscitadas pela Defesa demandam dilação probatória, de maneira que esse não seria o momento oportuno para discuti-las. Confira-se: O acusado GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO no ID 81598448, tendo também apresentado pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO no ID 81598446. Primeiramente, quanto ao pedido de revogação de prisão, dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. Ocorre que, pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva pelo MM Juiz em atuação no NAC, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão, a uma, porque há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime o que ocasionou, inclusive, o recebimento da denúncia; a duas, porque o fato de o réu ser primário e possuir residência fixa não impedem o decreto de sua prisão cautelar; a três, porque as demais teses expostas pela defesa dependem de incursão do feito na fase probatória. Ademais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. (ID 23909038, p. 34/35) Pois bem. Ao menos num juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se verifica, de acordo com o que foi acima exposto, que a prisão do paciente tenha sido decretada sem que haja indícios suficientes de autoria em seu desfavor e, tampouco, com base em fundamentação inidônea ou que as condutas a ele imputadas sejam manifestamente atípicas, cumprindo esclarecer que, para a decretação da segregação cautelar, não se exige a mesma certeza necessária para uma condenação. Ademais, no que diz respeito à alegação de excesso de prazo, registre-se que não foi ultrapassado o limite considerado razoável para o encerramento da instrução, de 148 (cento e quarenta e oito) dias, previsto na Instrução Normativa n. 01, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria de Justiça desta Corte. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator